Tribunal: TJDFT
Processo: 0722631-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722631-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: CRISTIANO DE OLIVEIRA AYUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITORA QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. 1. O agravante pleiteia o recebimento de créditos de mensalidades escolares decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais, as quais devem ser adimplidas pela parte contratante, ou seja, o pai da menor. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença. 3. A obrigação da genitora de prover o sustento de sua filha, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 1.634, inciso I, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 25, ambos da Lei 8.069/1990, sustentando a responsabilidade solidária da genitora quanto aos débitos do filho menor, notadamente os oriundos de mensalidades escolares, independentemente de anuir ao contrato. Cita julgados do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.634, inciso I, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 25, ambos da Lei 8.069/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003